Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. COMPRA DE COTA DE MULTIPROPRIEDADE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DOLUS BONUS. MÁ-FÉ DOS AUTORES NÃO COMPROVADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Os autores alegam inadimplemento contratual pela ausência de pagamento de aluguéis em período anterior a 2019 e descumprimento da oferta de “praia artificial” no empreendimento. Os réus suscitam preliminar de falta de interesse de agir, bem como requerem a aplicação de multa por litigância de má-fé e o desprovimento do apelo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se os autores possuem interesse de agir, à luz da alegação de distrato apresentado pelos réus; (ii) apurar se houve inadimplemento contratual pela ausência de estrutura prometida ou aluguéis pendentes; (iii) determinar se há violação à boa-fé objetiva e ocorrência de comportamento contraditório por parte dos autores, obstando o pedido de rescisão contratual; e (iv) examinar se houve má-fé processual por parte dos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria da asserção orienta que o interesse de agir deve ser aferido com base nas alegações constantes da petição inicial, independentemente de análise do mérito, estando presente no caso concreto.
4. A ausência de assinatura dos autores no documento de distrato apresentado pelos réus impede seu reconhecimento como causa de extinção do processo sem resolução de mérito, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de falta de interesse de agir.
5. A proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor à parte vulnerável não autoriza condutas abusivas nem contraditórias, devendo o consumidor também observar os princípios da boa-fé e da lealdade contratual.
6. O princípio pacta sunt servanda impõe o cumprimento dos contratos firmados entre as partes, salvo exceções legais. Os autores usufruíram da unidade por vários anos, inclusive auferindo rendimentos decorrentes de aluguéis, o que evidencia anuência tácita quanto à execução do contrato.
7. Configura venire contra factum proprium o comportamento contraditório dos autores, que, após longo período de fruição do bem sem oposição, pretendem rescindir o contrato e obter devolução de valores, o que viola a confiança legítima gerada na relação contratual.
8. A entrega da “praia artificial”, ainda que distinta das imagens publicitárias, não caracteriza inadimplemento, pois se trata de dolus bonus, exagero publicitário admitido nas relações negociais, sem força para viciar a manifestação de vontade.
9. Não se constata ilícito contratual por parte dos réus, tampouco descumprimento que autorize a rescisão contratual ou indenização por danos materiais ou morais.
10. Eventuais inconformismos quanto à administração da cota devem ser objeto de ação de prestação de contas ou cobrança, não cabendo sua resolução por meio de ação de rescisão contratual.
11. A condenação dos autores ao pagamento das verbas de sucumbência, mesmo sob o pálio da gratuidade de justiça, observa o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, sendo a exigibilidade da obrigação suspensa por até 05 (cinco) anos.
12. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte. Não restou demonstrada má-fé ou dolo processual dos apelantes, sobretudo quando a conduta da parte se limitou ao uso do instrumento processual adequado, no exercício legítimo do direito de ação garantido pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sem que tenha havido abuso que justificasse a imposição da sanção solicitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. O interesse de agir deve ser verificado com base na teoria da asserção, sendo irrelevante, nesta fase, a veracidade dos fatos alegados.
2. A fruição prolongada de cota de multipropriedade, com recebimento de rendimentos, afasta a possibilidade de rescisão contratual com fundamento em inadimplemento pretérito.
3. A atuação contraditória do consumidor, após anos de aproveitamento do bem, configura venire contra factum proprium e viola a boa-fé objetiva.
4. O dolus bonus, consubstanciado em exagero publicitário, não invalida o contrato nem configura ilícito contratual.
5. O beneficiário da justiça gratuita continua responsável pelas verbas de sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa por até cinco anos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
6. O exercício regular do direito de ação não configura litigância de má-fé, salvo quando demonstrado dolo processual ou intuito de causar dano à parte adversa.